Tribunal: STF
Processo: HC 70884
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-06-21
Data de publicação: 1994-06-21

Ementa:
EMENTA : "HABEAS-CORPUS".   PENAL MILITAR. NULIDADES: FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO QUE AGRAVOU A PENA E DO QUE APLICOU A PENA ACESSORIA DE PERDA
DA FUNÇAO PÚBLICA.
Policial militar condenado a 1 Ano e 6 meses de detençao por excesso
culposo nas excludentes de estrito cumprimento do dever legal e de
ligitima defesa nos crimes de homicidio e lesão corporal grave, em
concurso material e de agentes. Sentença reformada para condenar o
paciente a pena de 7 anos de reclusão pelos crimes dolosos de homicidio
e lesão corporal grave, art. 205, par. 02., e VI, 209, pars.1 e 2., do
Código Penal Militar, com desclassificaçao de homicidio qualificado
para simples. Perda da graduaçao imposta após o trânsito em julgado do
acórdão condenatório.
O não estabelecimento da pena-base, por inobservancia do critério
trifasico para aplicaçao da pena, arts. 59 e 68 do C.P., não implica em
nulidade quando a condenação e o aumento pelas qualificadoras são
aplicados nos minimos legais, porque não há prejuizo para o réu. Só há
nulidade quando a pena-base ou as qualificadoras são aplicadas acima do
minimo legal sem fundamentaçao.
A pena de exclusão da Policia Militar, art. 102 do C.P.M., NÃO E
restritiva de liberdade nem afeta o direito de locomoçao, ou a
liberdade de ir e vir, não podendo ser revista em "habeas-corpus", que
e instituto destinado a garantir o direito a liberdade de locomoçao
contra ilegalidade ou abuso de poder. Contra a pena acessoria a lei
preve toda uma cadeia recursal, existindo ainda remedio constitucional
celere para os casos de violaçao de direito liquido e certo.
"Habeas-corpus" conhecido em parte, e nesta parte indeferido.